Tribunal: TJSP
Processo: 1044854-02.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO – PROBLEMAS ORIGINADOS DO DESGASTE NATURAL DE PEÇAS QUE NECESSITAM SER SUBSTITUÍDAS EM RAZÃO DO USO DO VEÍCULO - RESCISÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO - IMPOSSIBILIDADE

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO – PROBLEMAS ORIGINADOS DO DESGASTE NATURAL DE PEÇAS QUE NECESSITAM SER SUBSTITUÍDAS EM RAZÃO DO USO DO VEÍCULO - RESCISÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA